Tribunal: TJSP
Processo: 2271274-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são incompatíveis com a via estreita do writ. – Liberdade provisória – Acolhimento. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Paciente primário. Desnecessidade da prisão cautelar. COVID-19. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Medida cautelar alternativa. Proibição de

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são incompatíveis com a via estreita do writ. – Liberdade provisória – Acolhimento. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Paciente primário. Desnecessidade da prisão cautelar. COVID-19. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Medida cautelar alternativa. Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial – RATIFICADA A MEDIDA LIMINAR E CONCEDIDA, EM PARTE, A ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271274-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são impetrantes
GERSON LISBÔA JUNIOR e RONALDO ORTIZ SALEMA e Paciente RAYLANDER
DE JESUS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ratificaram a medida
liminar deferida e, no mérito, concederam parcialmente a ordem para o fim de
assegurar a liberdade provisória do paciente mediante o cumprimento da medida
cautelar fixada, sob pena de revogação do benefício.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40580
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2271274-11.2020.8.26.0000
Impetrantes: Gerson Lisbôa Junior e Ronaldo Ortiz Salema
Paciente: Raylander de Jesus Souza
Comarca: Bragança Paulista
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS
Argumentos
atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são
incompatíveis com a via estreita do writ. Liberdade provisória
Acolhimento. Crime cometido sem violência ou grave ameaça.
Paciente primário. Desnecessidade da prisão cautelar. COVID-19.
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Medida
cautelar alternativa. Proibição de ausentar-se da comarca sem
autorização judicial RATIFICADA A MEDIDA LIMINAR E
CONCEDIDA, EM PARTE, A ORDEM.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de
RAYLANDER DE JESUS SOUZA, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Aduz,
ainda, questões de mérito e a grave situação de pandemia devido ao novo
coronavírus (fls. 01/16).
O pedido liminar foi parcialmente deferido e, ante a instrução
do feito e a fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as
informações judiciais (fls. 128/129).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem, com a cassação da medida liminar deferida (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
135/143).
É O RELATÓRIO.
O paciente teve decretada a sua prisão preventiva pelo MM.
Juízo a quo e foi denunciado em razão da suposta prática do crime de tráfico
de drogas.
Pugna pela concessão de liberdade provisória ou de prisão
domiciliar.
A ordem deve ser parcialmente concedida.
Primeiramente, os argumentos atinentes à culpabilidade
configuram matéria de mérito e o remédio heroico não é o instrumento
adequado ao aprofundamento da análise das provas, o que caberá ao MM.
Juízo a quo e terão o momento oportuno para serem apreciadas.
Por outro lado, o paciente é primário (fls. 62/63), responde a
processo por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico
de drogas) e foi surpreendido na posse de quantidade relativamente pequena
de drogas, no caso, 0,7 gramas de crack e 24,6 gramas de cocaína (fls. 30/31
e 34/39), demonstrando, portanto, ausência dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva, notadamente por não se vislumbrar, na espécie, risco à
ordem pública.
Além disso, se condenado, provavelmente não descontará
pena em regime mais gravoso e, talvez, ainda obterá algum benefício na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
esfera penal, reforçando a desnecessidade da custódia cautelar.
Por fim, em razão da atual pandemia pelo COVID-19, deixo
de estabelecer a medida de comparecimento mensal em juízo para justificação
das atividades do paciente, mas entendo necessária a fixação da medida
cautelar alternativa consistente na proibição de ausentar-se da comarca sem
autorização judicial, nos termos do artigo 319, inciso IV do CPP.
Posto isto, por meu voto, ratifico a medida liminar deferida e,
no mérito, concedo parcialmente a ordem para o fim de assegurar a liberdade
provisória do paciente mediante o cumprimento da medida cautelar fixada,
sob pena de revogação do benefício.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora